Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-48.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000682-48.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE VENANCIO SOBRINHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE LOIOLA DE SA, JOSEMAR SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Ponto Novo em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do Decreto Municipal nº 086/2022 e do Processo Administrativo nº 126/2022, determinando a suspensão definitiva do decreto expropriatório de imóvel urbano destinado à ampliação do cemitério municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são válidos o Processo Administrativo nº 126/2022 e o Decreto Municipal nº 086/2022 que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, terreno urbano de propriedade do apelado, objetivando a ampliação do cemitério municipal de Ponto Novo.

III. Razões de decidir

3. A validade do decreto expropriatório exige motivação técnica adequada, observância do devido processo legal administrativo e, tratando-se de ampliação de cemitério, licenciamento ambiental prévio, consoante interpretação sistemática da Resolução CONAMA nº 335/2003 e o princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Municipalidade não demonstrou, de forma técnica e convincente, a inexistência de espaços no cemitério local. A mera alegação genérica de falta de espaço, desacompanhada de estudos técnicos, plantas de situação, levantamentos topográficos ou relatórios de ocupação atual, configura motivação insuficiente para justificar a intervenção na propriedade privada.

5. Por se tratar de atividade potencialmente poluidora, pela contaminação do solo e das águas subterrâneas pelo necrochorume, é necessária a realização de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), exigidos pela Resolução CONAMA nº 335/2003, antes do decreto expropriatório.

6. A intempestiva notificação extrajudicial compromete direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, especificamente o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplicáveis também aos procedimentos administrativos.

7. A confluência dos vícios identificados, quais sejam, motivação insuficiente, notificação intempestiva, ausência de licenciamento ambiental prévio e deficiência probatória quanto à necessidade da desapropriação, torna insustentável a manutenção do decreto expropriatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, 182, § 2º, e 225; CPC, arts. 87, § 8º, e 1.012, V; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 10-A; Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º; Resolução CONAMA nº 335/2003, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/09/2020; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006577-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000682-48.2023.8.05.0242
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PONTO NOVO e como apelado JOSE VENANCIO SOBRINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08